Tribunal: TJDFT
Processo: 0715247-55.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. EX-COMPANHEIRA E FILHA MENOR DE IDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DANO MORAL. VALOR MÍNIMO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença que o condenou como incurso nas penas do art. 147, caput, do Código Penal, por duas vezes, c/c arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/06, à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, deferida a suspensão condicional pelo prazo de dois anos, além do pagamento de indenização mínima no valor de um salário-mínimo para cada uma das vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) definir se a prova constante dos autos é suficiente para a condenação do réu pelos crimes de ameaça no âmbito doméstico e familiar; e, ii) estabelecer se o valor da indenização mínima por danos morais fixado na sentença deve ser reduzido em atenção à proporcionalidade e às condições econômicas do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do mal prometido, independentemente da real intimidação, bastando capacidade para tanto, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico, nem que seja proferida com ânimo calmo e refletido.

4. Não há falar em absolvição quando o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura e conclusiva, a responsabilidade do réu pelos crimes de ameaça.

5. O valor arbitrado a título de reparação por danos morais deve ser adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as condições pessoais das partes e as circunstâncias do caso concreto, servindo como reparação mínima.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente provido.
____________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147 e 61, II, "f"; CPP, art. 386, VII, e art. 387, IV; Lei n. 11.340/06, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 983; STJ, Súmula 588; TJDFT, Acórdão 1716567, 0705897-47.2020.8.07.0017, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 15.06.2023.